Tribunal: TJPA
Processo: 0079177-11.2015.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0079177-11.2015.8.14.0070

APELANTE: ADILTON CARDOSO COSTA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

PROCESSO N.º 0079177-11.2015.8.14.0070

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: ABAETETUBA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ADILTON CARDOSO COSTA

ADVOGADA: DENILZA DE SOUZA TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES – JUIZ CONVOCADO

EMENTA
:
CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS. DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/06. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. PARCIAL PROVIMENTO.

1. O delito de que trata o art. 33 da Lei n.º 11.343/06 é considerado como crime de mera conduta, portanto, existindo provas incriminadoras, legitimada está a condenação em tráfico ilícito de entorpecentes, sendo que a condição de usuário não elide a de traficante.

2. Uma vez cumpridos os pressupostos do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, não há como negar o reconhecimento do tráfico privilegiado ao apelante
.

3. É aplicável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos após a redução da reprimenda em razão do tráfico privilegiado.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 27ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 05 a 13 do mês de setembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ADILTON CARDOSO COSTA
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, em regime inicialmente semiaberto.

Consta dos autos que:
“
Narra a denúncia que no dia 13 de setembro de 2015, por volta das 11 horas, equipe da polícia militar estava realizando ronda em via pública quando recebeu denúncia que o acusado estaria comercializando substância entorpecente no bairro do São Sebastião. A polícia foi até o local indicado e encontrou o acusado na frente de sua casa, sendo realizada revista pessoal na pessoa do réu, sendo encontrado em seu poder 18 (dezoito) limãozinhos de substância entorpecente (maconha) e a quantia de R$80,00 (oitenta reais). Por fim, diz que a autoria e materialidade restaram comprovadas, pelo depoimento das testemunhas, bem como pelo laudo de constatação de substância entorpecente.
”.

Às fls. 43/47, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu apelou às fls. 60/68, onde requer a reforma parcial da decisão, a fim de que seja desclassificado o crime de tráfico ilícito de entorpecentes para uso, conduta prevista no art. 28 da Lei n.º 11.343/06, em face da insuficiência de provas da comercialização de drogas. Subsidiariamente, requer a aplicação do tráfico privilegiado - art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, bem como a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Constam contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e desprovimento (fls. 72/79).

Às fls. 84/87, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

A Apelante protesta pela
reforma parcial da decisão, a fim de que seja desclassificado o crime de tráfico ilícito de entorpecentes para uso, conduta prevista no art. 28 da Lei n.º 11.343/06, em face da insuficiência de provas da comercialização de drogas. Subsidiariamente, requer a aplicação do tráfico privilegiado - art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, bem como a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de conteúdo variado e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada.

No presente caso, a materialidade delituosa está comprovada pelo
Auto de Apresentação e Apreensão do produto do crime (fls. 11-IP), Laudo de Constatação (fls. 12-IP) e Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 19-IP).

Em relação à autoria, entendo também comprovada nos autos diante do contexto fático-probatório, pois o acusado teve denúncia contra si proferida, no sentido de que ele comercializava substância entorpecente, sendo que os policiais para lá se dirigiram e realmente encontraram em poder do acusado 18 (dezoito) limãozinhos de substância entorpecente (maconha), e mais R$-80,00 (oitenta reais) em espécie, cujo laudo totalizou 18 (dezoito) gramas.

Veja-se que o Réu, ao ser interrogado pela autoridade policial, admitiu que a droga pertencia à ele, porém, afirmou que era para seu uso exclusivo e não para a traficância, pois é viciado. Narrou que vendia dvd no mercado de peixe e que o dinheiro apreendido é fruto desse trabalho (fls. 05-IP). Já em Juízo, mudou sua versão para alegar que a droga apreendida pelos policiais era de um terceiro que estava no local e que ele havia acabado de chegar de seu trabalho de venda de dvd e foi acusado pelos policiais de ser o proprietário da droga (fls. 25).

Veja-se

que o laudo de exame de corpo de delito prova que o Réu não sofreu qualquer agressão quando foi preso em flagrante, denotando que prestou declarações extrajudiciais espontaneamente (fls. 25).

Os policiais militares que participaram da detenção do Apelante também depuseram em Juízo e confirmaram os fatos apontados na denúncia (MANOEL DE JESUS CARDOSO LOBATO e MAX BARBOSA SILVA - fls. 24).

Não houve testemunhas de defesa.

Em sendo assim, as provas produzidas nos autos caminharam contra o acusado, cuja defesa não conseguiu desconstituí-las.

Sabemos que as provas exclusivamente extrajudiciais não podem embasar a condenação, mas sua concatenação com provas judiciais é autorizada pela legislação processual penal, legitimando a sentença impugnada neste caso.

E ainda, a tese sustentada pelo Apelante, de que seria apenas usuário, não tem o condão de elidir a acusação, pois nada impede que o traficante seja usuário, pelo contrário, tal característica é comum nesse meio.

Assim, por ser o crime imputado ao Réu de mera conduta, uma vez encontrada maconha consigo, concatenado ao fato de haver denúncia de comércio contra si, há suficiência de dados para caracterizar o tráfico ilícito de entorpecentes, e consequentemente a base para a condenação.

Vale ressaltar que também está pacificado na jurisprudência que o depoimento de policiais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem sim basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito à polícia judiciária até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, razão pela qual valem como prova testemunhal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.

1. Entende esta Corte que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

2. A desconstituição das premissas fáticas para concluir pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura típica do art. 28 da Lei 11.343/2006, demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 2014982/MG, Rel.
Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)

No caso,
limita-se a defesa a concluir que a droga encontrada com o Réu era para seu consumo apenas sem apresentar, no entanto, a advogada de defesa qualquer prova do alegado, o que não é suficiente para caracterizar a ilicitude da prova e sua desconsideração.

Ora, a contraprova cabe à defesa, que não se desincumbiu de seu papel, e durante o processamento da ação penal foram garantidos ao Réu todos os meios de prova possíveis dentro do processo penal, sendo que se ele não conseguiu seu intento, não haveria outra alternativa a não ser condená-lo, diante das provas contundentes produzidas pela acusação.

Em sendo assim, por mais que a defesa técnica possa valer-se de todos os meios para tentar desconstituir a tese acusatória, deve basear sua estratégia em elementos concretos dos autos, o que não foi observado no presente caso, em que as alegações da defesa foram insuficientes.

Por essas razões é que configura-se como insustentável a tese desclassificatória
.

Em relação à
dosimetria da pena
, requer o Apelante a aplicação do tráfico privilegiado e posterior substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

No que tange à
causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06,
realmente a magistrada não fundamentou a negativa de aplicação da benesse, limitando-se a afirmar que o Réu não atendia às condições previstas em lei.

Ocorre que, ao que tudo indica, o Réu possui uma atividade laboral, que é a venda de dvds, não há registro de antecedentes criminais, já que a certidão de fls. 32 – IP, citada pela magistrada, atesta apenas esse processo-crime contra ele, e a natureza e quantidade da droga apreendida não tornam o caso mais grave que o próprio crime em si, razão pela qual entendo que o Apelante faz
jus
à redução da pena, e consequente conversão da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para aplicar em favor do Réu a causa de diminuição de pena prevista
no § 4º, do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, razão pela qual reduzo a pena de 05 (cinco) anos e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, arbitrada na sentença, em 1/3 (um terço), equivalente a 1 (um) ano e 8 (oito) meses e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa, chegando, assim, a um total de
3
(três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
em regime aberto,
e 367 (trezentos e sessenta e sete) dias-multa
, a qual torno definitiva.

Tendo em vista o reconhecimento do tráfico privilegiado e o preenchimento dos requisitos do art. 44 do CP,
substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, quais sejam, prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas e limitação de fim semana, pelo tempo da pena privativa de liberdade, a serem regulamentadas pelo Juízo das Execuções Penais (art. 44, § 2º, do Código Penal).

No mais,
mantenho a sentença quo por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,
13
de setembro

de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 17/09/2022